Tribunal: STF
Processo: ARE 1323584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MAGISTRADO. ARTIGO 49 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79 E ARTIGO 143 DO CPC/15. AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE ESTÁ VINCULADA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE REGRESSIVA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.027.633/SP. TEMA 940. INSURGÊNCIA AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO. MÉRITO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À HONRA. INVIOLABILIDADE, POR OUTRO LADO, DO ADVOGADO EM SUAS MANIFESTAÇÕES. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADES DO ART. 7º, §2º, DO ESTATUTO DA OAB. INVIOLABILIDADE RELATIVA. MANIFESTAÇÕES QUE DEVEM GUARDAR ESTRITA RELAÇÃO COM A DEFESA DA CAUSA. CONDUTA DO RÉU QUE EXTRAPOLOU A PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. OFENSA À HONRA DO MAGISTRADO. ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. QUANTUM REPARATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para fixar que os juros moratórios devam incidir desde o evento danoso. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LV; 93, IX; e 133 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente